Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MATRIZ. CONTRATO FIRMADO COM A FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA.
1. Apesar de a filial de uma empresa possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de contratos atribuídos a determinados estabelecimentos constituem obrigação da sociedade empresária por completo.
2. A matriz é parte legítima para responder por débitos oriundos de contrato firmado pela filial.
3. Agravo de instrumento não provido.